Tribunal: TJSP
Processo: 2296367-68.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Penhora – Bem de família – Comprovado suficientemente que a agravante reside no imóvel objeto da matrícula no 72.203 do 5o CRI da comarca de São Paulo/SP – Fato que ficou demonstrado pelos documentos anexados aos autos – Reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em questão, o qual serve de moradia à agravante e à sua família – Suposta "fraude" e "abuso" ensejadores da responsabilização da

Ementa:
Penhora – Bem de família – Comprovado suficientemente que a agravante reside no imóvel objeto da matrícula no 72.203 do 5o CRI da comarca de São Paulo/SP – Fato que ficou demonstrado pelos documentos anexados aos autos – Reconhecida a impenhorabilidade do imóvel em questão, o qual serve de moradia à agravante e à sua família – Suposta "fraude" e "abuso" ensejadores da responsabilização da agravante pelo débito da devedora originária que não se prestam à descaracterização de seu imóvel residencial, adquirido muito antes do ilícito que deu origem à propositura da ação, como bem de família - Eventual existência de outros imóveis de propriedade da agravante (nem sequer demonstrada) que não impede o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel residencial – Decisão reformada nesse ponto - Impugnação à penhora parcialmente acolhida – Impenhorabilidade reconhecida – Agravo provido.